Tribunal: TJDFT
Processo: 0700706-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700706-33.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO, WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL D E C I S Ã O Vistos etc., CONSIDERANDO que o d. Juízo originário (1a Vara Cível do Gama) está suspendendo todas as ações envolvendo os recorridos (WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL e ULISSES DANTAS DE ARAÚJO) até o julgamento do conexo processo no 0710859-84.2022.8.07.0004, no qual se discute a questão atinente ao contrato firmado entre os réus/agravados, envolvendo a ÁREA TOTAL na qual se localiza o imóvel sub judice. Vide, a título de exemplo, os processos nos 0700884-04.2023.8.07.0004, 0712176-20.2022.8.07.0004, 0704143-41.2022.8.07.0004, 0700096-87.2023.8.07.0004, 0701000-10.2023.8.07.0004, 0714819-48.2022.8.07.0004 e 0701124-90.2023.8.07.0004. CONSIDERANDO a prejudicialidade externa acima observada, situação que justifica a suspensão dos autos, já que o que restar decidido no aludido processo no 0710859-84.2022.8.07.0004 influenciará no julgamento do presente recurso, o que, em última análise, poderá acarretar na perda superveniente do interesse recursal. DETERMINO, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, a SUSPENSÃO do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Após, ultimado o prazo acima assinalado, venham os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator